Tribunal: TJPA
Processo: 0818390-18.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818390-18.2023.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAN MARQUES SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSENCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO NO PRAO DE 90 DIAS. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Assim, urge-se consignar que o excesso de prazo para oferecimento da denúncia, não resta configurado, haja vista que a mora processual existente não é injustificada, posto que havia Conflito de Competência a ser dirimo por esta E. Corte de Justiça.

2.
A alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia deve ser examinada caso a caso, atendidas às peculiaridades de cada um deles, não se podendo tarifar genericamente o lapso temporal que caracteriza excesso e configura constrangimento à liberdade de ir e vir do acusado.

3. Outrossim, se deve destacar que nos termos da jurisprudência pacificada no STF e no STJ, o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação dos fundamentos da prisão provisória não é peremptório, de modo que o atraso na realização do referido ato não implica automaticamente na ilegalidade da prisão.

4. Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse a
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

5.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 27 a 29 de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de

WILLIAN MARQUES SOUZA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/Pa.

Consta da impetração que o paciente fora preso em flagrante delito no dia 27/06/2023 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, conduta tipificada no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Aduz ainda que o paciente encontra-se recluso no sistema prisional há 150 (cento e cinquenta) dias. Neste período, sequer houve oferecimento da denúncia, pois há conflito negativo de competência suscitado e até a presente data não foi apontada a autoridade competente para processamento e julgamento do feito. Dessa forma, sustenta que sequer tem a quem recorrer para a revogação da prisão preventiva, vez que não há juízo competente para analisar seu pedido.

Nesse cenário, diante da excepcionalidade e da gravidade da prisão preventiva, afirma não ser possível esperar uma decisão definitiva para que seja analisada e revogada tal ordem de prisão.

Acrescenta que diante do evidente constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão por um prazo manifestamente desproporcional, é igualmente importante considerar o que estabelecem o artigo 5º, inciso LXV, e o artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal.

Afirma que não há motivos para que o paciente permaneça preso, considerando que podem ser decretadas medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no Código de Processo Penal.

Salienta que, em face de incidência dos preceitos garantidores da dignidade da pessoa humana, a prisão somente pode ser admitida em último caso, devendo-se dar preferência e prioridade às medidas cautelares pessoais alternativas ao cárcere.

Pugna, por fim, pela concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, para revogar de imediato a prisão cautelar, expedindo de imediato ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente. Ao final, a confirmação, no mérito, da liminar pleiteada, para que se consolide em favor do paciente WILLIAN MARQUES SOUZA a competente ordem de
Habeas Corpus
, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente posto em liberdade.

A liminar foi indeferida em 29/11/2023.

Em 30/11/2023, o Magistrado
a quo
prestou as informações e esclareceu que:

“
Tramitou nesta Unidade o processo nº 0800595-94.2023.8.14.0130 que se trata de comunicação de prisão em flagrante de WILLIAN MARQUES SOUZA e NATALY SAYARA CASTRO MAGALHAES encaminhada ao Poder Judiciário em 28/06/2023, em que foram autuados por suposta prática do crime de tráfico de drogas, com prisão em flagrante efetivada em 27/06/2023.

Consta do Boletim de Ocorrência lavrado em 27/06/2023 que:

“O IPC Antônio Carlos da Silva Ferreira, na companhia do IPC Jonelson Pimenta de Castro apresentou nesta DEPOL os nacionais WILLIAN MARQUES SOUZA e NATALY SAYARA CASTRO MAGALHÃES, pelo crime de tráfico de droga: QUE, Informa o relator que no dia 27/06/2023, por volta das 06h15min, foi realizado a primeira fase da Operação Resposta, que visava coibir a ação de grupos criminosos, o crime de tráfico de drogas e os demais crimes; QUE, a equipe de Polícia Civil (Policiais das unidades de Ulianópolis, Paragominas e Dom Eliseu) em ação conjunta com a Polícia Militar deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Juiz da Comarca desta cidade; QUE, durante a referida operação a equipe policial recebeu informação de que em uma residência localizada na Rua do Mercado, nº 100, Bairro Palmeiras, seria um ponto de venda de droga e em razão disso fez-se necessário realizar diligência no local indicado; QUE, WILLIAN atende pela alcunha de LACOSTE e faz parte da facção Comando Vermelho e já vinha sendo monitorado pela Delegacia de Polícia de Ulianópolis; QUE, WILLIAN era denominado de "disciplina", sendo a pessoa responsável por penalizar os integrantes da facção que comete algo de errado no julgamento deles; QUE, chegando na residência, a equipe policial foi recepcionada por WILLIAN MARQUES SOUZA; QUE, WILLIAN autorizou a entrada e a revista da equipe policial em sua residência; QUE, WILLIAN estava na companhia de sua companheira NATALY SAYARA CASTRO MAGALHÃES; QUE, na residência foi encontrada 32(trinta e dois) papelotes da substância conhecida como crack, 15(quinze) petecas da substância conhecida como maconha, uma porção de maconha pesando 35g. dois saquinhos zip com maconha, duas balanças de precisão, sendo uma da marca Ecos, um caderno da contabilidade do tráfico, três estojos calibre 38, um estojo calibre 36, quatro tubos de papel filme e quatro celulares, sendo um Samsung, cor azul, um Samsung, cor dourado, um Samsung, cor vermelha e um Motorola, cor preto, confirmando que naquela residência funciona um ponto de venda de drogas; QUE, WILLIAN também confirmou a comercialização de droga em sua residência; QUE, diante da materialidade dos fatos e do estado flagrancial WILLIAN MARQUES SOUZA e sua companheira NATALY SAYARA CASTRO MAGALHÃES foram conduzidos para a Delegacia de Polícia para providências cabíveis. Registra-se para os devidos fins”, ID. 95708194 - Pág. 4.

A Secretaria deste Juízo juntou aos autos certidão criminal negativa de NATALY SAYARA CASTRO MAGALHÃES, bem como certificou que não foi possível expedir a certidão de antecedentes criminais do paciente WILLIAN por motivos técnicos, mas registrando apenas a ação penal nº 0003817- 95.2017.814.0039 perante a Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, conforme ID. 95752866 - Pág. 1.

Em sede de audiência de custódia, em 28/06/2023, foi concedida a liberdade provisória à custodiada NATALY SAYARA mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e ratificada a prisão preventiva de WILLIAN, em suma, “levando em conta as circunstâncias da prática do crime, o perigo à ordem pública e à incolumidade das pessoas, bem como sua periculosidade e a gravidade do fato delituoso, verifico a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado, nos termos do art. 312 do CPP”, ID. 95771782.

Em decisão proferida nos autos nº 0800602-86.2023.8.14.0130, em 13/07/2023, o juízo assim deliberou: “...acolhendo parecer do Ministério Público, DECLÍNO COMPETÊNCIA para a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém-PA”. Ato contínuo, determinou que cópia dessa decisão fosse juntada aos autos dos processos 0800577-73.2023.8.14.0130, 0800591-57.2023.8.14.0130, 0800592-42.2023.8.14.0130, 0800593-27.2023.8.14.0130, 0800595- 94.2023.8.14.0130, 0800600-19.2023.8.14.0130, 0800602 86.2023.8.14.0130, 0800603-71.2023.8.14.0130, pois “todos referentes a OPERAÇÃO RESPOSTA e da mesma organização criminosa”. Em seguida, determinou a remessa dos inquéritos policiais ao Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado - GAECO, que atua junto à Vara do Crime Organizado da Capital. Por último, consignou que “Caso não seja acolhida a competência por aquele juízo, desde já fica SUSCITADO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA perante o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará”, conforme ID. 96813637.

Sendo certo que a Secretaria juntou aos autos desta comunicação de prisão nº 0800595-94.2023.8.14.0130 cópia da mencionada decisão em 14/07/2023. Em 17/07/2023, por ato ordinatório da Vara de Combate ao Crime Organizado, foi concedida vista dos autos ao Ministério Público - GAECO.

Ainda, em 17/07/2023, a autoridade policial de Ulianópolis juntou aos autos, além das peças já constantes da comunicação de prisão em flagrante, a conclusão do inquérito policial, em que indiciou NATALY SAYARA e WILLIAN pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, consoante ID. 96926181.

Em 21/07/2023, a autoridade policial junta aos autos a seguinte informação: “ que no que pese a prisão em flagrante que originou o presente processo judicial ter ocorrido durante o período de cumprimento de mandados de buscas concedidas por meio do processo n° 0800577-73.2023.8.14.0130, não possuem vinculação fática, ou seja, os indiciados não foram alvos de busca e apreensão conferida no processo já mencionado, bem como não existe conexão. Informo ainda que no que pese os esforços despendidos, não foi possível identificar traços de organização criminosa na presente demanda”, ID. 97291362.

Em 01/08/2023, já perante a Vara de Combate ao Crime Organizado, o Ministério Público – GAECO junta manifestação aos autos, na qual, de forma geral, entende que: “...não estão presentes os requisitos mínimos para a caracterização de uma organização criminosa... que o flagrante realizado se refere a um procedimento policial simples de tráfico de drogas. Assim, o Ministério Público – GAECO entende que não está caracterizada a competência dessa Vara Especializada”, conforme ID. 97940678.

Em 08/08/2023, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém assim decidiu:

“...sem maiores delongas e compulsando detidamente os autos, ressai que total razão assiste à autoridade policial, à defesa, ao MP da comarca de origem e ao MP-GAECO, posto que sequer os autuados eram investigados no feito de nº 0800577- 73.2023.8.14.0130, não havendo nenhuma determinação judicial de busca e apreensão em face do mesmos, nem há nos autos qualquer indicativo de que os autuados façam parte de qualquer organização criminosa, tal como o Comando Vermelho, PCC etc., tendo o juízo de origem, com a máxima vênia, incorrido em equívoco. Pelo exposto, SUSCITAMOS CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA E JULGAMOS INCOMPETENTE a presente vara para o processamento e julgamento deste feito, devendo ser declarado como competente o juízo da Vara Única de Ulianópolis/PA REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para dirimir o presente conflito. Determinamos o desapensamento do presente feito dos autos de n.º 0800506- 71.2023.8.14.0130, 0800593 27.2023.8.14.0130, 0800602- 86.2023.8.14.0130 e 0800592-42.2023.8.14.0130”, ID. 98383313.

Em 10/08/2023, a Secretaria da referida Unidade Judiciária da Capital certifica o encaminhamento dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento do conflito negativo. Não houve declaração do juízo competente para processamento do feito até o momento.”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se preliminarmente pelo conhecimento e, no mérito pela
concessão da ordem
, por restar configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
no
argumento relativo à coação ilegal em razão prisão preventiva,
por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
,
estando o paciente preso há quase oito meses sem, inclusive, ter sido sua prisão revalidada no prazo de 90 dias, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Quanto à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia,

vale salientar que os prazos processuais não são peremptórios e nem resultam de soma aritmética devendo avaliar o tempo decorrido de acordo com as peculiaridades do caso concreto, dentro do juízo da razoabilidade.

No caso sob exame, observa-se que inicialmente o processo tramitou perante o juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, o qual, declinou de sua competência para Vara de Combate do Crime Organizado de Belém/PA; porém, o Ministério Público, que atua perante essa Vara, entendeu pela incompetência desse juízo para o processamento e julgamento do feito, por entender que não estão presentes os requisitos necessários à caracterização de uma organização criminosa.

Na data de 13/07/2023, o Magistrado da Vara Única da Comarca de Ulianópolis entendeu por declinar da competência para a Vara de Organizações Criminosas da Comarca da Capital, justificando para tanto que:
“
nos presentes casos estão sendo investigados mais de 04 (quatro) pessoas, todos (ou praticamente todos) com vínculos ligados à facção criminosa Comando Vermelho , o que corresponde ao número mínimo de integrantes para os fins do que determina a lei para caracterização de uma Organização Criminosa. Ainda assim, mesmo que fosse em número inferior a 04 (quatro) integrantes, já há precedentes, inclusive do STJ, no sentido de que presente integrante (basta um) de facção (organização criminosa) notoriamente conhecida, há dispensa no sentido alcançar o quantitativo mínimo de pessoas (04 pessoas), nos termos da Lei, para o reconhecimento da competência das Varas de Combate ao Crime Organizado. O entendimento adotado pelo Magistrado titular da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, aplicável ao caso concreto, seguindo precedentes do STJ, abaixo colacionados, é no sentido de reconhecer a facção criminosa “Comando Vermelho” como notória no território nacional e uma das mais violentas organizações criminosas do país: (...) Assim, alcançadas as características essenciais de uma Organização Criminosa, resta fixada a competência, da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que detém a competência para processamento e julgamento de ORCRIM e seus integrantes em todo o Estado do Pará. • Dispositivo: Ante o exposto, acolhendo parecer do Ministério Público, DECLÍNO COMPETÊNCIA para a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém-PA, com fundamento no que dispõe o art. 1º da Resolução nº 008/2013-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, c/c art. 109 do Código de Processo Penal e pelas razões acima expostas.”.

Na data de
08/08/2023, o Juízo da Vara de Organizações Criminosas da Comarca de Belém/PA, declinou da competência, e encaminhou os autos ao E. Tribunal de Justiça para dirimir o conflito
.

Em 30/01/2024, o CONFLITO DE COMPETÊNCIA foi dirimido pela Seção de Direito Penal, em recurso de relatoria do Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, que decidiu pela competência da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, para processamento e julgamento do feito, tendo sido publicado em 09/02/2024, e encontra-se em fase de cumprimento com remessa para a Vara competente.

Cumpre sobrelevar que, na pendência do julgamento do conflito, o feito não havia sido sequer remetido ao MP para oferecimento da denúncia. Assim, diante da atual solução do incidente, e consequente encaminhamento ao Órgão Ministerial, é que será iniciado o prazo de 05 (cinco) dias para oferecimento da denúncia, se for o caso.

Assim, urge-se consignar que o excesso de prazo para oferecimento da denúncia não resta configurado, haja vista que a mora processual existente não se revela injustificada, posto que havia Conflito de Competência a ser dirimo por esta E. Corte de Justiça.

Extrai-se, ainda, que o paciente e sua comparsa estão sendo investigados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Destaco as informações prestadas pelo Juiz da Comarca de Ulianópolis/PA. Vejamos:

“O IPC Antônio Carlos da Silva Ferreira, na companhia do IPC Jonelson Pimenta de Castro apresentou nesta DEPOL os nacionais WILLIAN MARQUES SOUZA e NATALY SAYARA CASTRO MAGALHÃES, pelo crime de tráfico de droga: QUE, Informa o relator que no dia 27/06/2023, por volta das 06h15min, foi realizado a primeira fase da Operação Resposta, que visava coibir a ação de grupos criminosos, o crime de tráfico de drogas e os demais crimes; QUE, a equipe de Polícia Civil (Policiais das unidades de Ulianópolis, Paragominas e Dom Eliseu) em ação conjunta com a Polícia Militar deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Juiz da Comarca desta cidade; QUE, durante a referida operação a equipe policial recebeu informação de que em uma residência localizada na Rua do Mercado, nº 100, Bairro Palmeiras, seria um ponto de venda de droga e em razão disso fez-se necessário realizar diligência no local indicado; QUE, WILLIAN atende pela alcunha de LACOSTE e faz parte da facção Comando Vermelho e já vinha sendo monitorado pela Delegacia de Polícia de Ulianópolis; QUE, WILLIAN era denominado de "disciplina", sendo a pessoa responsável por penalizar os integrantes da facção que comete algo de errado no julgamento deles; QUE, chegando na residência, a equipe policial foi recepcionada por WILLIAN MARQUES SOUZA; QUE, WILLIAN autorizou a entrada e a revista da equipe policial em sua residência; QUE, WILLIAN estava na companhia de sua companheira NATALY SAYARA CASTRO MAGALHÃES; QUE, na residência foi encontrada 32(trinta e dois) papelotes da substância conhecida como crack, 15(quinze) petecas da substância conhecida como maconha, uma porção de maconha pesando 35g. dois saquinhos zip com maconha, duas balanças de precisão, sendo uma da marca Ecos, um caderno da contabilidade do tráfico, três estojos calibre 38, um estojo calibre 36, quatro tubos de papel filme e quatro celulares, sendo um Samsung, cor azul, um Samsung, cor dourado, um Samsung, cor vermelha e um Motorola, cor preto, confirmando que naquela residência funciona um ponto de venda de drogas; QUE, WILLIAN também confirmou a comercialização de droga em sua residência; QUE, diante da materialidade dos fatos e do estado flagrancial WILLIAN MARQUES SOUZA e sua companheira NATALY SAYARA CASTRO MAGALHÃES foram conduzidos para a Delegacia de Polícia para providências cabíveis. Registra-se para os devidos fins”, ID. 95708194 - Pág. 4.”

Deve-se, por conseguinte, levar em conta o princípio da razoabilidade, principalmente porque não observada, no caso, qualquer desídia judicial ou atraso injustificado, a ponto de se verificar manifesta ilegalidade. Aliás, o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empecilhos diversos, o que se afere ser a hipótese.

Decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.”
(RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19).

Os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutamente rígidos, sendo perfeitamente aceitável que haja uma dilação, ainda que não provocada pela defesa, se devidamente justificado. Há situações nas quais alguns entraves processuais ocorrem e, por respeito à garantia constitucional do contraditório, forçam o magistrado a dilatar o prazo de conclusão da formação da culpa.

Em outras palavras, a alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia deve ser examinada caso a caso, atendidas às peculiaridades de cada um deles, não se podendo tarifar genericamente o lapso temporal que caracteriza excesso e configura constrangimento à liberdade de ir e vir do acusado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. Destacou o Desembargador Relator que a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado, especialmente diante dos indícios de participação do paciente em grupo voltado para o tráfico de entorpecentes, com movimentação, por seus integrantes, de enormes quantidades de drogas (mais de 8 toneladas de maconha), além de armas e munições, em meio a cargas de alimentos. Há portanto, ao menos em um exame superficial, elementos aptos a justificar a custódia.

4. Ademais, em relação ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, verifica-se que há complexidade no feito, com necessidade de definição do juízo competente, sendo suficientes as ponderações apresentadas pelo Desembargador, no sentido de que "no momento em que o juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente, tratava-se de autoridade competente, pois ainda não havia a informação da existência de integrantes de outro país", bem como a ressalva sobre a designação, com a instauração do conflito de competência, do juízo responsável pela análise dos atos urgentes.

5. Ainda, consoante a teoria do juízo aparente, acolhida por esta Corte Superior, eventual reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como é o caso da decretação da prisão preventiva do ora agravante, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito.

6. Agravo desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 732.159/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Outrossim, deve-se destacar que, nos termos da jurisprudência pacificada no STF e no STJ, o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação dos fundamentos da prisão provisória não é peremptório, de modo que o atraso na realização do referido ato não implica automaticamente na ilegalidade da prisão. Nesse sentido,
verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 126 KG DE MACONHA, 3,72 KG DE CRACK E 3,06 KG DE COCAÍNA. APREENDIDOS AINDA BALANÇAS DE PRECISÃO, MUNIÇÃO, FOLHAS DE ANOTAÇÕES E A QUANTIA DE R$ 40.480,00 - QUARENTA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO PENAL. PERCALÇO TÉCNICO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE SE IMPÕE. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRECEDENTES DO STF E STJ. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

(...)

3. O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva.

4. Ordem denegada c om recomendação ao juízo da Vara Criminal da comarca de Sapiranga/RS que empregue celeridade no julgamento da Ação Penal n. 0005994-78.2019.8.21.0132.

(HC n. 621.416/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021.)

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse a
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Ante o exposto, conheço da ordem, porém, a
denego
, tudo nos termos da fundamentação.

Determino, no entanto, à Secretaria da Seção de Direito Penal a imediata comunicação ao juízo competente acerca da decisão do incidente processual.

Ademais, determino ao Magistrado da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que reanalise a prisão preventiva do paciente com a máxima urgência, bem como proceda esforços necessários à regularização da marcha processual, de acordo com os prazos estabelecidos em lei, em consagração ao princípio da razoabilidade.

É o voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/03/2024